Tribunal: TJDFT
Processo: 0745991-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745991-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravada: Elk Aparecida Zica D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0719084-11.2023.8.07.0020, assim redigida: “Defiro a gratuidade judiciária à parte autora, pois demonstrada a necessidade. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora, por apresentar disfagia (dificuldade para engolir), bruxismo e dores constantes na região articular temporomandibular, otalgia (dores de ouvido), cefaleia temporal, dificuldade nos movimentos funcionais temporomandibulares, fadiga muscular local, dentre outros sintomas, foi diagnosticada com deficiência transversal mandibular relativa. O tratamento proposto pelo cirurgião dentista foi uma osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular, a ser realizada mediante anestesia geral, que foi solicitada em 15/03/2023. A autora alega que o procedimento foi autorizado, porém, vários materiais foram negados, o que ensejou a reclamação da autora e a análise da situação por junta médica, desfavorável ao pleito. Ressalta que o cirurgião assistente não participou da avaliação. A autora pede, inclusive, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a autorizar todos os procedimentos e todos os materiais indicados pelo cirurgião assistente. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A requerente comprovou documentalmente a relevância do procedimento cirúrgico, calcada em recomendação médica (id. 173158495), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento urgente. A autora também anexou o parecer da junta médica/odontológica, concluindo pela denegação parcial dos procedimentos e materiais solicitados pelo cirurgião (id. 173158509), entre outros documentos, dos quais consta como procedimentos não autorizados: crioterapia; sinusectomia maxilar; reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual diante do quadro clínico do autor. Assim, não há qualquer motivo justificável para que o plano de saúde deixe de cobrir na sua integralidade o procedimento solicitado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do representante da autora. Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da parte ré em suspender integralmente o tratamento cirúrgico prescrito, de modo que necessária providência liminar, sob pena de ineficácia máxima da tutela final. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, no prazo de 48 horas, autorize o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e os materiais solicitados pelo cirurgião assistente da autora, consoante relatório de id. 173158495 e solicitação de materiais id. 173157171, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52816259), em síntese, que não deve ser obrigada ao custeio do procedimento cirúrgico indicado à agravada. Sustenta que a recorrida não demonstrou o efetivo preenchimento dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida. Verbera também que não está caracterizada situação de urgência ou emergência. Argumenta que a junta médica responsável pela análise da solicitação formulada pela agravada recomendou o atendimento apenas parcial da indicação feita pelo profissional médico responsável pelos cuidados da paciente. Assevera, por fim, que deve ser determinada a redução do valor da multa coercitiva fixada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o consequente afastamento da determinação de custeio do procedimento cirúrgico em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 52816266). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento cirúrgico indicado à recorrida. No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “disfagia (dificuldade para engolir), bruxismo e dores constantes na região articular temporomandibular, otalgia (dores de ouvido), cefaleia temporal, dificuldade nos movimentos funcionais temporomandibulares, fadiga muscular local, dentre outros” (Id. 173157153 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato do profissional de saúde responsável justifica-se o procedimento cirúrgico indicado à recorrida, pelas seguintes razões (Id. 173158495 dos autos do processo de origem): “Em uma análise extra bucal, o paciente apresentou deformidade dento-facial com deficiência ânteroposterior de terço médio e inferior. Ao exame intra-bucal, a paciente apresenta-se com oclusão Classe II, desvio da linha mediana interdental à direita, mordida profunda e curva de spee acentuada, laterognatismo de arcos o que impede a correta movimentação e acomodação da língua, diminuindo severamente o volume da cavidade bucal e conseqüentemente dificulta a alimentação, deficiência de terço inferior dificultando que a língua permaneça na posição fisiológica, trauma constante em lábio inferior devido a interposição do lábio inferior no trespasse horizontal aumentado. A atividade mastigatória é comprometida podendo levar no futuro problemas ao sistema digestório decorrente trituração indevida dos alimentos e deglutição de alimentos inteiros. Tal deficiência ântero-posterior em menor grau e látero lateral de maxila-mandíbula também foi constatado em exames radiográficos e modelos de estudo. O diagnóstico final do caso déficit severo ântero-posterior de maxila e mandíbula, ou seja, deficiência de terço médio e inferior associado a plano oclusal funcional inclinado. Achados comprovados em radiografias cefalométircas e respectivos traçados. A Cefalometria corrobora toda a análise facial mostrando que a paciente é classe II divisão I dentária e classe II facial, ou seja uma classe um verdadeira secundariamente a deficiência antero posterior mandibular. A paciente apresenta cruzamento parcial da mordida associado a deficiência transversal mandibular relativa. (...) Diante do exposto, solicito cirurgia em CARÁTER DE URGÊNCIA uma vez que o quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa usando de maneira crônica drogas para tratar a dor que a maioria dos pacientes apresentam no término do tratamento ortodôntico. Assim, reforço a solicitação de um dia de internação em caráter de URGÊNCIA, anestesia geral e liberação do material cirúrgico detalhado adiante em CONSIGNAÇÃO, associado a isso EXIJO a presença do representante do plano de saúde para verificação e utilização "in loco" dos materiais cirúrgicos.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o custeio do procedimento cirúrgico indicado. No caso o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Na hipótese, o profissional de saúde responsável pelo atendimento da recorrida asseverou que o procedimento cirúrgico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que “o quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa usando de maneira crônica drogas para tratar a dor”. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, apta a conduzir ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator